Tribunal: TJMT
Processo: 1011031-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AÇÃO RESCISÓRIA No 1011031-85.2021.8.11.0000
REQUERENTE: SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela interposta por SM Laminados de Madeiras Ltda em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a rescisão do acórdão, proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível, interpostos nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c Repetição de Indébito no 0049973-61.2013.8.11.0041 - Código 846355, ao fundamento de ter havido violação a literal disposição de lei.
Sustenta que a primeira violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC) diz respeito à violação ao art. 272, § 2o, do CPC com a existência de vício transrescisório, por nulidade absoluta verificada nos autos, ante a ausência de publicidade do teor do acórdão rescindendo em nome de todos os advogados constituídos nos autos, sendo fácil de constatar que o trânsito em julgado se operou de forma indevida.
Alega que, a intimação do v. acórdão do Recurso de Apelação foi endereçada unicamente ao Dr. JOÃO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA, inscrito na OAB/MT sob o n.o 17.725, impossibilitando o conhecimento do seu teor aos demais.
Assevera que a segunda violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC) diz respeito à violação ao art. 155, §2o, X, “a”, da CF/88, pois está sendo compelida ao pagamento ao FETHAB nas operações de exportação com madeira, o que é manifestamente indevido, já que as operações de exportação são albergadas pela imunidade e não pelo diferimento.
Aduz que a norma estadual é inconstitucional, uma vez que está invadindo a esfera de competência de lei complementar tributária, bem como se mostra ilegal porque constitui contraste ao teor desta, além de que, a opção pelo diferimento do ICMS nas operações internas com madeira é falsamente opcional, uma vez que o recolhimento da contribuição ao FETHAB se mostra totalmente obrigatório, ainda mais, pelo fato de que a falta de recolhimento da citada contribuição ensejará a autuação do contribuinte pelo Fisco Estadual
Pontua que a probabilidade do seu direito está demonstrada no fato de que os procuradores da Autora não foram regularmente intimados do resultado do julgamento do Recurso de Apelação e também porque a contribuição ora exigida é inconstitucional e ilegal, tendo em vista que as operações comerciais destinadas à exportação estão imunes ao ICMS, não havendo que se falar em usufruto do benefício do diferimento e, por consequência, no recolhimento dessa contribuição, bem como o perigo de dano, pois ante o desequilíbrio financeiro com o pagamento do tributo.
Desse modo, requer a concessão da tutela antecipada para o fim de determinar a suspensão da eficácia da coisa julgada impugnada, bem como suspender, enquanto se aguarda o julgamento da presente Ação rescisória, a exigibilidade da contribuição ao FETHAB nas operações de exportação com madeira, fixando -se multa diária de R$ 10.000,00 ( dez mil reais), em caso de descumprimento do decisum.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, ressalta-se a admissibilidade da demanda, porquanto ajuizada em 24-6-2021, contra sentença transitada em julgado em 12-2-2020 (Id. 91771454 - Pág. 1), portanto, dentro do prazo legal de 2 (dois) anos.
Ainda, verifica-se que as custas judiciais e o depósito judicial de 5% que estabelece o artigo 968, II, do CPC foram recolhidos, conforme documentos de Id. 92024499 e seguintes.
Por se tratar de ação cujo provimento que se almeja destina-se ao desfazimento da própria coisa julgada, a antecipação dos efeitos da tutela em ação rescisória reclama a presença convicta da verossimilhança como pressuposto a autorizar seu deferimento, o que deve ser analisado de modo efetivo pelo Magistrado.
Ao tratar desse pressuposto da antecipação tutelar, Fredie Didier Jr., Rafael Oliveira e Paula Sarno Braga lecionam que é imprescindível acrescentar que a verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, como também à plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. O Magistrado precisa avaliar se há probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante. (in Curso de Direito Processual Civil. 2a ed. Podivm, 2007. p. 541).
No mesmo sentido, Athos Gusmão Carneiro afirma que o juízo de verossimilhança repousa na forte convicção de que tanto as quaestiones facti como as quaestiones iuris induzem a que o autor, requerente da antecipação da tutela, merecerá a prestação jurisdicional a seu favor. (apud Fredie Didier Jr., Rafael Oliveira e Paula Sarno Braga, obra e páginas citadas).
Pois bem. O Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais. Eis o teor do dispositivo:
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da
parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim
de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
[....] [Destaquei]
Como se sabe, configura violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), dando ensejo à propositura da ação rescisória, quando a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma das interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos (RSTJ 93/416).
In casu, a violação da norma jurídica, segundo defende a Requerente, ocorreu em duas oportunidades:
1- Violação ao art. 272, § 2o, do CPC ante a ausência de publicidade do teor do acórdão rescindendo em nome de todos os advogados constituídos nos autos;
2- Violação ao art. 155, § 2o, X, “a”, da CF/88, pois está sendo compelida ao pagamento ao FETHAB nas operações de exportação com madeira, o que é manifestamente indevido, já que as operações de exportação são albergadas pela imunidade e não pelo diferimento.
Inicialmente, quanto a primeira violação, o artigo 272, § 2o do CPC dispõe que:
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
(...)
§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.
Constata-se dos autos que o recurso de apelação que ensejou o acordão rescindendo foi subscrito pelos advogados Deivison Roosevelt do Couto e João Alexandre Furtak de Almeida, os quais foram constituídos mediante substabelecimento com reserva de poderes (Id. 91771451 - Pág. 12), e, após o protocolo neste Sodalício, não consta qualquer pedido para que as intimações fossem exclusivas aos demais patronos constituídos nos autos.
Nos termos do entendimento do STJ, tendo sido constituído advogado nos autos por meio de substabelecimento com reserva de poderes, sem requerimento expresso no sentido de que as intimações ocorressem no nome do advogado substabelecente, é válida a intimação realizada no nome do substabelecido.
Além disso, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ADVOGADOS SUBSTABELECIDOS COM RESERVAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA QUE OS NOMES CONSTASSEM DAS PUBLICAÇÕES. INTIMAÇÃO EFETIVADA EM NOME DOS DEMAIS. Esta Corte entende que, tendo sido constituído advogado nos autos por meio de substabelecimento com reserva de poderes, sem requerimento expresso no sentido de que as intimações ocorressem no nome do advogado substabelecente, é válida a intimação realizada no nome do substabelecido. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 100615 BA 2011/0299990-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2012). [Destaquei]
AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JUIZ FEDERAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI (ART. 485, V, DO CPC/1973). NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ADIAMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO ANTE CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA.
REINCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. SEGUNDA SESSÃO POSTERIOR.
DESNECESSIDADE. PRAZO RAZOÁVEL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO IMPEDIDO DE COMPARECER À SESSÃO DE JULGAMENTO. QUESTÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DOCUMENTO DA CAUSA. JUNTADA INTEMPESTIVA E AUSÊNCIA DE FORÇA, PER SE, PARA ALTERAR RESULTADO DA DEMANDA. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO.
REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA.
NULIDADES (IMPEDIMENTO DA DESEMBARGADORA, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, INTERVENÇÃO ILEGAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CERCEAMENTO DE DEFESA) E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1. Para prosperar a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/1973, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja flagrantemente contrária ao dispositivo legal. Se, contudo, o acórdão rescindendo adota interpretação que se mostra razoável, sopesando as circunstâncias da causa, a rescisória não merece vingar.
2. O adiamento do julgamento para fins de sustentação oral é mera possibilidade, a ser analisada pelo relator, não se mostrando justificável se outro advogado puder substituir aquele que apresentou problemas de saúde.
3. É desnecessária a reinclusão do feito em pauta quando for razoável o interregno entre a data do adiamento e a do efetivo julgamento, considerando a jurisprudência do STJ razoável o intervalo de três sessões.
4. Para a ocorrência de erro de fato, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato e que seja ele relevante e capaz de conduzir à modificação do resultado da demanda (art. 485, IX, do CPC/1973).
5. Consoante iterativa jurisprudência do STJ, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum.
6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional.
7. Pedido rescisório julgado improcedente.
(AR 5.696/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2018, DJe 07/08/2018). [Destaquei]
Sendo assim, a priori, não há violação à disposição legal mencionada pela Requerente.
No tocante a segunda violação ao dispositivo da Constituição Federal, observando atentamente os fundamentos trazidos pela Autora em sua petição inicial, nota-se que esta não trouxe à baila qualquer afronta direta e frontal a dispositivo de lei, mas apenas uma rediscussão da matéria.
Com efeito, neste juízo de cognição sumária, ao meu ver, a decisão rescindenda analisou as provas dos autos e julgou a demanda diante da legislação incidente à espécie e à luz de farta jurisprudência. Veja-se trecho da decisão:
(...) Posto isso, conclui-se que, inclusive as operações destinadas à exportação estão albergadas pelo dever de contribuir ao FETHAB, no que tange àqueles contribuintes que manifestarem a sua adesão ao diferimento do ICMS, exato caso dos autos. Logo, afigura-me evidente a responsabilidade da Apelante pelo recolhimento da contribuição ora impugnada. Dessa forma, tenho que a decisão recorrida se mostra alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de caso análogo; do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao específico Fundo instituído neste Estado; e deste próprio Tribunal, posto todos caminharem no sentido da constitucionalidade da lei estadual, que condiciona o benefício fiscal, do diferimento do ICMS, ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio. Em todas as ocasiões, afirmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar. (...) [Destaquei]
Ademais, o STF, reiteradamente (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018, Decisão Monocrática; RE 613.468/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 26/10/2015, Decisão Monocrática), tem decidido pela constitucionalidade do condicionamento do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para o Fundo de Transporte e habitação.
Portanto, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores, a ensejar o deferimento da liminar.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Cite-se o Réu, nos termos do art. 970 do CPC, para responder aos termos da presente ação no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, vista à Procuradoria-Geral de Justiça, retornando-me a seguir conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora